Tribunal: TJBA
Processo: 8001153-57.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001153-57.2023.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADAO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR (OAB:BA65786-A), WESLEY MARQUES DOS SANTOS (OAB:BA57437-A) APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA (OAB:PE21714-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PROVA DA BIOMETRIA FACIAL REALIZADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando o autor por litigância de má-fé, em razão de empréstimo consignado que o autor afirmou não ter contratado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado e se é cabível a condenação por litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. A controvérsia versa sobre relação de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. 4. O banco apresentou documentos que comprovam a regularidade da contratação, como contrato eletrônico, biometria facial e depósito em conta do autor. 5. A prova apresentada é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e afastar as alegações de contratação fraudulenta. 6. Inexistindo prova de falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. 7. Afastada a condenação por litigância de má-fé, pois o ajuizamento da ação decorreu de dúvida legítima do consumidor quanto à contratação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé. Tese de julgamento: "1. É legítima a contratação de empréstimo consignado realizada mediante assinatura eletrônica validada por biometria facial e comprovada por documentos idôneos. 2. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa e não se presume apenas pela improcedência do pedido." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 188, I; CPC, arts. 80, II, e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, publ. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8034341-29.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, publ. 20.06.2023; TJBA, Apelação nº 8106643-56.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001153-57.2023.8.05.0018; Recorrente: Adão Pereira de Souza; Recorrido: Banco Pan S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator